Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.652,50 a título de dano material e de R$ 1.500,00 a título de dano moral, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo as partes. O réu/recorrente sustenta que o julgamento se deu de forma contrária aos fatos e provas colacionados aos autos sobre a dinâmica do acidente, cuja culpa aponta ser do autor/recorrido. Ainda, aduz que a situação não enseja a reparação por danos morais, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação. Requer a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto, para condenar o autor/recorrido ao pagamento de R$ 2.322,09 referente ao conserto da sua moto.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64486646).
II. Questão em discussão
3. Responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, colisão lateral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo ser dirimida à luz do Código Civil e de Trânsito.
5. O acidente de trânsito ocorreu no “balão da Unieuro” localizado em Águas Claras/DF, onde normalmente há fechamento de algumas vias para melhor fluidez do trânsito em dias e horários determinados. O dever de reparação recai ao condutor que deu causa ao acidente de trânsito, cuja dinâmica na visão do réu/recorrente foi a seguinte: o fechamento de duas vias a direita do balão por barreiras da Polícia Militar (PM) força os condutores a trafegarem pela via mais interna do balão, de modo que o réu/recorrente ao acessar a faixa mais interna da rotatória foi “atropelado” pelo veículo do autor/recorrido que colidiu com a moto do réu/recorrente na lateral esquerda, primeiramente atingindo o “mata cachorro” e guidão e em seguida “esfregando” toda a lateral do carro na moto, passando pelo tanque de combustível, até que ao final levou o réu/recorrente ao chão junto com a moto.
6. Das provas colacionadas aos autos, as alegações do réu/recorrente conflitam com a dinâmica do acidente. Pois, sendo incontroverso que as faixas da direita, ou seja, as faixas mais externas ao balão estarem bloqueadas com barreiras colocadas pela PM, é indubitável que todos os condutores deveriam trafegar pela faixa da esquerda, ou seja, a mais interna do balão. Assim, pela posição das avarias nos veículos das partes, nota-se que a lateral direita do carro do autor/recorrido foi atingida (ID 64486492, pág. 11), enquanto a lateral esquerda da moto do réu/recorrido foi danificada (ID 64486501/ 64486503), o que permite concluir que a moto do réu/recorrente ao ingressar no balão atingiu o lado direito do veículo do autor/recorrido.
7. As imagens de ID 64486614 elucidam bem a dinâmica do acidente. Verificando-se que o autor/recorrido já fazia o balão, enquanto o réu/recorrente buscava nele ingressar. De modo que não é crível o réu/recorrente ter sido "atropelado" pelo veículo do autor/recorrido, pois este último que se encontrava na via preferencial.
8. Nesse sentido, dispõe o art. 29, II, b do CTB: “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela”.
9. Além disso, o depoimento pessoal das partes (ID 64486621 e anexos) confirmam que a dinâmica do acidente se deu da forma como alegada pela parte autora/recorrida, qual seja, que o réu/recorrente ao ingressar no balão, atingiu o veículo do autor/recorrido.
10. Isso posto, recai ao réu/recorrente a culpa exclusiva pelo acidente, atraindo para si o dever de reparação dos danos causados no veículo do autor/recorrido. Por conseguinte, não deve o autor/recorrido ser responsabilizado pelos danos causados na moto do próprio réu/recorrente.
11. Assim, mantenho a sentença na forma como apresentada quanto aos danos materiais, sendo procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
12. No que tange à reparação por dano moral, assiste razão o réu/recorrente, uma vez que não há indícios de violação a direitos da personalidade da parte autora/recorrida. Ademais, acidentes de trânsito em que não há vítima, não há lesão corporal, ou qualquer outro elemento ensejador de reparação moral, consubstanciam meros aborrecimentos do dia a dia, dissabores da vida em sociedade. De modo que a situação apresentada não ultrapassou a esfera patrimonial da parte autora/recorrida. Portanto, acolho o pedido de afastamento da condenação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por danos morais. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.